Tribunal: TJSP
Processo: 2236886-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ART. 485, I, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Sentença de extinção. Art. 485, I, do CPC. Insurgência da recuperanda. Honorários de sucumbência. Condenação impositiva quando apresentada impugnação ao crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ART. 485, I, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Sentença de extinção. Art. 485, I, do CPC. Insurgência da recuperanda. Honorários de sucumbência. Condenação impositiva quando apresentada impugnação ao crédito habilitado em recuperação judicial. Litigiosidade configurada. Doutrina e jurisprudência. Decisão mantida.
Recurso desprovido.